Tribunal: TJDFT
Processo: 0742194-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742194-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAKASHI TAKAOKA, ESPÓLIO DE TOSHI TAKAOKA REPRESENTANTE LEGAL: NILSON MITURU TAKAOKA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAKASHI TAKAOKA E OUTRO, com pedido de instauração de Incidente de Assunção de Competência, contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400, instaurada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Santa Mercedes/SP. Argumentam que optaram pelo ajuizamento da demanda no Juízo Cível da Comarca de Brasília, local da sede do executado, considerando que, de acordo com a interpretação sistemática do artigo 516, parágrafo único, e 519, do CPC; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC e artigos 21 da Lei de Ação Civil Pública, para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva são alternativamente competentes: a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer. Preliminarmente, destacam ser necessário uniformizar a jurisprudência sobre o tema, ao argumento de que consiste em relevante questão de direito, com repercussão social e sem repetição em múltiplos processos, e defendem, por conseguinte, a admissibilidade, no caso concreto, do Incidente de Assunção de Competência. Alegam que o Juízo declarou, de ofício, a incompetência para processamento da liquidação de sentença de origem, pautando-se em precedente isolado desta 5a Turma Cível, a despeito de outras Turmas Cíveis terem entendimento divergente, no sentido de ser a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa. Aduzem que a divergência sobre a matéria acarreta a violação ao princípio da isonomia. Discorrem sobre o regramento do Incidente de Assunção de Competência, contido nos artigos 947 do Código de Processo Civil e 294 a 301 do Regimento Interno do TJDFT e requerem que esta relatoria, preambularmente, acolha o pedido de instauração do incidente, submetendo-o ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo para que o referende e, acolhida a proposta, lavre o respectivo Acórdão e remeta os autos à Câmara de Uniformização para julgamento. Na eventualidade de rejeição da proposta de instauração do incidente, defendem a nulidade da decisão agravada por carência de fundamentação, especialmente no tocante à distinção do caso concreto com a hipótese da da Súmula 33 do STJ. Reforçam tratar o caso de competência territorial e, portanto, relativa, cuja incompetência não pode ser declarada de ofício. Apontam que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos no 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. Expõem ainda que que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema de Repercussão Geral n. 1.075), declarou, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, de forma que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. Aduzem que a jurisprudência citada na decisão recorrida se refere a ação de procedimento comum, quando o caso presente consiste em liquidação individual de sentença coletiva. Sustentam estarem presentem os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando-se a argumentação apresentada e o risco iminente de o processo ser remetido à uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Mercedes/SP. Ao final, requerem, em preliminar, sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida e admitido o pedido de instauração do incidente de assunção de competência. Sucessivamente, pugnam pela declaração de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por sua reforma para manter hígida a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o pedido de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento formulado pelos agravantes. Acrescentam acórdãos para instruir o pedido de incidente de assunção de competência aos IDs 42153780 a 42153785 - Pág. 12. Comprovam o recolhimento do preparo recursal. Brevemente relatado, passo a decidir. Incialmente, pretendem os agravantes a instauração de Incidente de Assunção de Competência, ao argumento de que o presente recurso trata de questão de direito de relevante repercussão social, sem repetição de múltiplos processos. Destaque-se que a proposta será analisada oportunamente, após efetivado o contraditório no presente recurso. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, prejudiciais às partes e ao sistema judiciário, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora